Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Execução penal. Recurso do Ministério Público. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de providências. Requisitos.
Sendo o crime de roubo de natureza eminentemente patrimonial e não tendo o agravado ofendido a integridade física da vítima, não incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar. Agravo não provido.